Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600225-53.2024.6.16.0170
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
30/04/2025
Número: 0600225-53.2024.6.16.0170

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 19/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Abuso - De Poder
Político/Autoridade, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600225-53.2024.6.16.0170, que com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou
improcedentes os pedidos formulados à exordial dos 03 processos em julgamento, revogando
liminar anteriormente concedida. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral 1º processo, ajuizado
pela Coligação com a Força do Povo em face de Ricardo Radomski, Sebastião Antônio Martinez e
José Corchak, Alegou-se que o primeiro Representado vem, pública e notoriamente, de forma
enfática, sistemática e ininterrupta, apoiando as candidaturas de Sebastião Antônio Martinez e
José Corchak, com o número eleitoral 55. Alegou-se ainda que o candidato Sebastião Antônio
Martinez, concorrente ao cargo de prefeito, tem se utilizado de espaços e recursos públicos para
promover sua candidatura, o que configuraria desvio de finalidade e prática de condutas vedadas
pela legislação eleitoral. No 2º processo, ajuizado pela Coligação com a Força do Povo em face de
Sebastião Antônio Martinez e José Corchak, Alegou-se que o primeiro Representado, atual vice-
prefeito do Município de Mamborê/PR, vem realizando campanha eleitoral enaltecendo suas
conquistas no cargo. Alegou-se ainda que os Representados estão fazendo uso privilegiado de
bens públicos e do tempo de trabalho de servidores municipais, violando, desta forma, o princípio
da igualdade. No 3º processo ajuizado pelo Ministério Público Eleitoral em face de Sebastião Alves
Martinez e José Corchak, Alegou-se que os Representados, valendo-se das funções públicas
exercidas (vice-prefeito e vereador), aproveitam-se da influência política que detêm para deflagrar
atos de propaganda eleitoral em prol de suas candidaturas). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
COM A FORÇA DO POVO [PP/PODE/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PL] - MAMBORÊ - PR
(RECORRENTE)
JESSICA MAYARA LOCH DA SILVA (ADVOGADO)
CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA (ADVOGADO)
CONTINUAR TRABALHANDO E FAZENDO A DIFERENÇA
[PSD/PRD/PSB] - MAMBORÊ - PR (RECORRIDA)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSE CORCHAK VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 SEBASTIAO ANTONIO MARTINEZ
PREFEITO (RECORRIDO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
RICARDO RADOMSKI (RECORRIDO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
SEBASTIAO ANTONIO MARTINEZ (RECORRIDO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
JOSE CORCHAK (RECORRIDO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44478804
29/04/2025
18:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44478804 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2025 18:01:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918010224700000043421968
Número do documento: 25042918010224700000043421968
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:41:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.785

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600225-
53.2024.6.16.0170 – Mamborê – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE:
COM
A
FORÇA
DO
POVO
[PP/PODE/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PL] - MAMBORÊ - PR
ADVOGADO: JESSICA MAYARA LOCH DA SILVA - OAB/PR108930
ADVOGADO: CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - OAB/PR28461
RECORRIDA: CONTINUAR TRABALHANDO E FAZENDO A DIFERENÇA [PSD/PRD/PSB] -
MAMBORÊ - PR
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
RECORRIDO: JOSE CORCHAK
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
RECORRIDO: SEBASTIAO ANTONIO MARTINEZ
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
RECORRIDO: RICARDO RADOMSKI
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 SEBASTIAO ANTONIO MARTINEZ PREFEITO
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 JOSE CORCHAK VICE-PREFEITO
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO.
CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. UTILIZAÇÃO DE BENS PÚBLICOS
PARA FINS ELEITORAIS. CONFIGURAÇÃO PARCIAL. MULTA. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Foram reunidas para julgamento conjunto três ações de investigação judicial
eleitoral que tratavam de suposto abuso de poder político e práticas vedadas.

Num. 44478804 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2025 18:01:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918010224700000043421968
Número do documento: 25042918010224700000043421968
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:41:45
2. O Juízo de primeira instância, após a junção dos processos, julgou improcedentes
os pedidos formulados, sob o fundamento de que as provas não demonstraram
desvio de finalidade ou gravidade suficiente para afetar a igualdade de chances
entre candidatos.
3. Inconformada, a Coligação interpôs recurso eleitoral alegando que o vice-prefeito
que tambpem é candidato utilizou-se de bens e serviços públicos para se promover
eleitoralmente.
4. Os recorridos apresentaram contrarrazões arguindo preliminar de violação ao
princípio da dialeticidade e sustentando a inexistência de favorecimento indevido ou
desequilíbrio no pleito eleitoral.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e parcial provimento
do recurso, para o fim de aplicar multas aos recorridos pela prática de conduta
vedada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a utilização de bens e serviços
públicos por agentes públicos para atos de campanha configura abuso de poder
político; e (ii) saber se os atos praticados pelos recorridos são aptos a caracterizar
conduta vedada prevista no art. 73 da Lei das Eleições.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O abuso de poder político está disciplinado no art. 22 da LC nº 64/90 e exige a
comprovação de uso indevido da estrutura pública com gravidade suficiente para
comprometer a lisura do pleito.
8. Para a caracterização da conduta vedada do art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, é
necessário demonstrar o uso efetivo de bem público em favor de candidato, o que
pode ensejar a aplicação de multa e outras penalidades.
9. A jurisprudência do TSE estabelece que a presença de candidato em evento
público não configura, por si só, abuso de poder, salvo se demonstrado desvio de
finalidade (TSE - AgR-REspEl nº 060072049, Min. Isabel Gallotti, DJE 24/10/2024).
10. No caso concreto, verificou-se que a maioria dos eventos apontados pela
recorrente não ultrapassou os limites da normalidade, sendo insuficientes para
caracterizar abuso de poder político.
11. Contudo, restou evidenciada a irregularidade na utilização do gabinete do
prefeito para reunião com setor específico da sociedade, com captação de imagens
utilizadas diretamente na campanha eleitoral, fato que configura conduta vedada do
art. 73, I, da Lei nº 9.504/97.
12. A jurisprudência é clara ao estabelecer que a prática de conduta vedada gera

Num. 44478804 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2025 18:01:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918010224700000043421968
Número do documento: 25042918010224700000043421968
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:41:45
presunção objetiva de desigualdade entre candidatos (TSE - REspe nº 060095481,
Min. Floriano De Azevedo Marques, DJE 14/06/2024).
13. Nesse contexto, impõe-se a aplicação de multa individual aos envolvidos, sem a
necessidade de imposição de sanção mais gravosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a prática de conduta
vedada prevista no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, e fixar aos recorridos as seguintes
multas: a) Ricardo Radomski: R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e
cinquenta centavos); b) Sebastião Antônio Martinez: R$ 7.000,00 (sete mil reais); c)
José Corchak: R$ 7.000,00 (sete mil reais).
15. Tese de julgamento: "A utilização de dependências de órgão público para
reunião eleitoral, com captação de imagens e posterior uso em propaganda eleitoral,
configura conduta vedada do art. 73, I, da Lei das Eleições, ensejando a imposição
de multa aos envolvidos".
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 14, § 9º.
Lei Complementar nº 64/90, art. 22.
Lei nº 9.504/97, art. 73, I e § 4º.
Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 20, II.
Jurisprudência relevante citada:
TSE - AgR-REspEl nº 060072049, Min. Isabel Gallotti, DJE 24/10/2024.
TSE - REspe nº 060095481, Min. Floriano De Azevedo Marques, DJE 14/06/2024.
TSE - AgR-REspEl nº 060026062, Acórdão, DJE 02/03/2023.
TSE - REspe nº 24862, Min. Gomes de Barros, RJTSE 16, DJ 16/09/2005.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/04/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44478804 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2025 18:01:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918010224700000043421968
Número do documento: 25042918010224700000043421968
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:41:45

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de 03 (três) ações eleitorais que foram reunidas para processamento e
julgamento conjunto.
A Ação 0600204-77.2024.6.16.0170 tinha como autora a Coligação com a Força do Povo e
réus Ricardo Radmonski, Sebastião Antônio Martinez e José Corchak.
A Ação 0600223-83.2024.6.16.0170 tinha como autora a Coligação com a Força do Povo e
réus Sebastião Antônio Martinez e José Corchak.
A Ação 0600225-53.2024.6.16.0170 tinha como autor o Ministério Público Eleitoral e
réus Sebastião Alves Martinez e José Corchak.
O Juízo a quo concluiu pela conexão, destacando que “Analisando os três processos acima,
verifica-se que abrangem os mesmos fatos, ainda que a ação decorrente da atuação do
Ministério Público seja mais abrangente e na primeira ação citada tenha uma pessoa a mais no
polo passivo”.
Por consequência, determinou a juntada nestes autos (0600225-53.2024.6.16.0170), da íntegra
dos autos 0600204-77.2024.6.16.0170 e 0600223-83.2024.6.16.0170, julgando estas duas ações
extintas, na forma do artigo 57, do CPC.
Após instrução, pelo ID 44210132, o Juízo singular proferiu sentença de improcedência,
entendendo que, apesar das alegações apresentadas na inicial, as provas constantes nos autos
não demonstraram de forma suficiente a ocorrência de desvio de finalidade ou potencialidade dos
atos para desequilibrar o pleito eleitoral.
Inconformada com a sentença, a investigante Coligação "Com a Força do Povo" interpôs recurso
(ID 44210142) pugnando pela reforma da decisão, alegando que:
a) SEBASTIÃO ANTONIO MARTINEZ utilizou-se de espaços e recursos públicos para promover
sua candidatura, o que configura desvio de finalidade e prática de condutas vedadas pela
legislação eleitoral;
b) especificamente, foram realizadas postagens em redes sociais, como Facebook e Instagram,
promovendo ações da administração pública em benefício próprio, ferindo a isonomia entre os
demais candidatos e desrespeitando o princípio da igualdade de oportunidades no pleito eleitoral;
c) houve a promoção da “Festa da Leitoa Mateira” para autopromoção dos representados para
fins eleitorais, pois o prefeito RICARDO RADOMSKI utilizou o palco para pedir voto a
SEBASTIÃO ANTÔNIO MARTINEZ e a JOSÉ CORCHAK, utilizando a manifestação através do
número dos candidatos 55, sendo as pessoas que pedem o voto para o 55 são funcionários
públicos em cargo em comissão;

Num. 44478804 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2025 18:01:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918010224700000043421968
Número do documento: 25042918010224700000043421968
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:41:45
d) na semana da pátria, o recorrido SEBASTIÃO MARTINEZ, o qual é vice-prefeito, participou, no
dia 03 de setembro, de evento do município, inclusive com propaganda eleitoral e pedindo votos
dos servidores municipais e população em geral que ali estava e, na data de 05 de setembro, os
representados SEBASTIÃO e CORCHAK participaram de evento na casa da Cultura referente a
semana da Pátria utilizando o espaço público e de servidores municipais para campanha eleitoral;
e) na data de 03/09/2024, os representados utilizaram o Ginásio de Esportes de Mamborê, órgão
público, para autopromoção, onde aconteceu o final de um campeonato municipal de futsal;
f) na propaganda Eleitoral do Recorrido Sebastião, foi utilizado o evento municipal da Cavalgada
Municipal, a estrutura pública e servidores municipais para angariar votos, sendo um evento
tradicional no Município;
g) na data de 11 de de setembro 2024, ao acessar a página pessoal da rede social Facebook e
Instagram dos recorridos, na parte de “publicações", constatou-se que Sebastião realizou
campanha eleitoral, enaltecendo suas conquistas como vice-prefeito, utilizando-se de bens
públicos, eis que as imagens foram gravadas dentro do gabinete do prefeito municipal, além de
postagens com a utilização de maquinário público no serviço de asfaltamento.
Na sequência, RICARDO RADOMSKI apresentou suas contrarrazões (ID 44210149), arguindo,
preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal, sustentando não haver combate
mínimo à sentença.
Quanto ao mérito, defende que:
a) sobre a Festa da Leitoa Mateira, não há demonstração de qualquer ato ilegal do recorrido e o
evento era aberto ao público em geral e qualquer candidato poderia ter comparecido na festa, não
havendo impedimento para que o prefeito comparecer em evento público ou de pedir votos a
favor de seus aliados, sendo que não houve discursos com pedidos de votos;
b) a respeito de seu comparecimento à final do campeonato municipal de futsal, e a tese de que o
gesto do prefeito na referida foto corresponderia ao número de urna dos outros investigados, isso
chega a beirar o absurdo, destacando-se que o evento também era público, sendo um indiferente
eleitoral;
c) não há favorecimento dos Investigados e nem gravidade inerente ao reconhecimento do
abuso, o que revela, por consequência, a clara impossibilidade de abuso de poder político,
aqueles previstos no artigo 22, inciso XIV e XVI, da Lei Complementar nº 64/90. E isso porque a
situação em apreço não se amolda nem à tipicidade, nem à gravidade exigida pela norma legal,
fundamentos necessários para o reconhecimento de ato abusivo.
A COLIGAÇÃO CONTINUAR TRABALHANDO E FAZENDO A DIFERENÇA (PSD, PRD, PSB);
SEBASTIÃO ANTONIO MARTINEZ e JOSÉ CORCHAK apresentaram contrarrazões (ID
44210151) também arguindo a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, afirmando que
as razões recursais apresentadas são genéricas, sem atacar os fundamentos da decisão
recorrida.
Em relação ao mérito, asseveram que:

Num. 44478804 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2025 18:01:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918010224700000043421968
Número do documento: 25042918010224700000043421968
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:41:45
a) a Festa da Leitoa Mateira era aberta ao público e não há ilegalidade no comparecimento de
candidatos;
b) não houve qualquer tipo de prova por parte do recorrente de que o recorrido tenha pedido voto
nos referidos eventos cívicos da Semana da Pátria;
c) sobre a final do campeonato de futsal, sequer há prova nos autos de que os recorridos fizeram
parte de algum tipo de mesa de composição das autoridades na hora da entrega dos troféus, pelo
contrário, conforme a prova produzida, o candidato Sebastião Martinez sequer estava no local
quando do término do jogo;
d) em relação aos vídeos da Cavalgada Municipal, o referido vídeo foi gravado no período
noturno, quando nenhum servidor público estava trabalhando, fato esse que o próprio Ministério
Público, que também interpôs a AIJE nesse sentido, se convenceu após a instrução do feito;
e) acerca da alegação de utilização de prédios públicos e máquinas públicas, nos presentes
autos, trata-se de uma mera captação de imagens com inclusão de legendas nas redes sociais;
f) especificamente quanto à foto retirada dentro da prefeitura, não há qualquer irregularidade, pois
o ora recorrido é vice-prefeito da cidade de Mamborê e, como tal, continua no desempenho de
seu múnus público, visto que a legislação eleitoral não determina que ele se afaste do cargo e
pode sim continuar recebendo autoridades e interessados na administração do município e a
reunião não tinha conteúdo eleitoral, ausente prova de que houve benefício à candidatura, sendo
que, após a reunião com os empresários, o marketing da campanha, considerando possuir outras
imagens correlacionadas, entendeu pelas postagens dos vídeos e imagens que já possuía em
seus arquivos para fazer a correlação;
g) nenhum dos fatos trazidos nas demandas possui o condão de desequilibrar o pleito.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opinou pelo conhecimento e parcial acolhimento,
para o fim de reconhecer a conduta vedada aos agentes públicos prevista no art. 73 da Lei das
Eleições, aplicando-se aos investigados a sanção pecuniária respectiva, nos termos do §4º do
mesmo dispositivo legal, a ser fixada em valor proporcional à gravidade do ilícito (ID 44271643).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
Preliminarmente, ambos os recorridos pugnam pelo não conhecimento do recurso, aduzindo
ofensa ao princípio da dialeticidade, porque a parte apelante não teria combatido de forma
específica os fundamentos da sentença, com a mera apresentação de argumentação genérica.

Num. 44478804 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2025 18:01:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918010224700000043421968
Número do documento: 25042918010224700000043421968
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:41:45
Sem razão, contudo.
Ainda que de forma concisa e com a repetição de argumentação já exposta nas petições iniciais
das ações correlatas, extrai-se que, no entendimento do recorrente, as provas não foram
avaliadas adequadamente e que a sentença teria desconsiderado o impacto das práticas
alegadamente ilícitas na igualdade de condições do pleito eleitoral.
Assim, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e conheço do recurso
por estarem presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Mérito
Quanto ao mérito, trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral que tem por fundamento o
abuso de poder político e condutas vedadas aos agentes públicos.
Sustenta o ora recorrente, em síntese, que, conforme evidenciado por publicações em redes
sociais, os recorridos promoveram diversas ações públicas, em locais custeados pelo erário,
destacando o uso de recursos e serviços públicos para se autopromover.
Para melhor compreensão, é mister resumir cada uma das três demandas que culminaram com o
presente recurso eleitoral:
A Ação nº 0600204-77.2024.6.16.0170 tem como autora a Coligação com a Força do Povo e
réus Ricardo Radmonski, Sebastião Antônio Martinez e José Corchak, cujos pedidos são: a)
a condenação dos investigados ao pagamento de multa, nos termos do art. 73, § 4º, da Lei nº
9.504/1997, por cada uma das condutas comprovadamente ilícitas; b) a cassação do registro ou
diploma do representado, caso confirmada a procedência da ação após a eleição, nos termos do
art. 22 da LC 64/90.
Em tal ação, tratou-se de: a) promoção da festa da Leitoa Mateira para autopromoção dos
representados para fins eleitorais; b) autopromoção para fins eleitorais nos eventos da semana
da pátria; c) autopromoção para fins eleitorais no evento da final de campeonato de futsal; d)
utilização da estrutura pública e de servidores municipais para angariar votos, um evento
tradicional no Município, Cavalgada Municipal.
De outro turno, a Ação 0600223-83.2024.6.16.0170 tem como autora a Coligação com a Força
do Povo e réus Sebastião Antônio Martinez e José Corchak e o pedido formulado é de
condenação dos investigados ao pagamento da multa no valor máximo estabelecido no art. 73, §
4º, da Lei nº 9504/97.
Na referida ação relatou-se: a) a realização de campanha eleitoral com a utilização do gabinete
do prefeito; e b) utilização de máquinas públicas (tratores) na realização de propaganda eleitoral.
Por fim, a Ação 0600225-53.2024.6.16.0170 tem como autor o Ministério Público Eleitoral e
réus Sebastião Alves Martinez e José Corchak, cujos pedidos formulados foram: a) a aplicação
da sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos oito anos subsequentes à

Num. 44478804 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2025 18:01:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918010224700000043421968
Número do documento: 25042918010224700000043421968
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:41:45
eleição em que se verificaram os abusos narrados, ou mesmo cassação do registro de
candidatura (diploma ou mandato), nos termos do art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar n.º
64/90; b) subsidiariamente, aplicação de multa, com amparo no art. 73, § 4º, da Lei das Eleições.
Nesta ação narrou-se: a) autopromoção para fins eleitorais na participação dos eventos da
semana da pátria na sede da Prefeitura e na Casa da Cultura; b) autopromoção no evento da
Cavalgada Municipal, com desvirtuamento da festividade patrocinada pela prefeitura, em favor da
campanha; c) associação ao uso de bens e serviços da Prefeitura (reunião no gabinete do
Prefeito, para fins institucionais usada para promoção de campanha eleitoral); d) aproveitamento
em favor da campanha de política pública de reformas em estradas, com utilização de imagens
com maquinário público (tratores).
Após o processamento, o Juízo a quo julgou improcedente a pretensão deduzida em exordial,
entendendo que as provas constantes nos autos não demonstraram de forma suficiente a
ocorrência de desvio de finalidade ou potencialidade dos atos para desequilibrar o pleito eleitoral
Sendo assim, verifica-se que os fatos foram trazidos à apreciação judicial tanto sob o enfoque do
abuso de poder político (art. 22 da LC nº 64/1.990) como sob a abordagem das condutas vedadas
previstas nos incisos I e II do art. 73 da Lei nº 9.504/1.997.
Pois bem.
Quanto ao abuso de poder, o artigo 14, parágrafo 9º, da Constituição Federal, estabelece que
"Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a
fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada
vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do
poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta
ou indireta".
Em regulamentação, a Lei Complementar nº 64/90 delimitou as hipóteses de abuso puníveis na
esfera eleitoral, estabelecendo, em seu art. 22, o cabimento da Ação de Investigação Judicial
Eleitoral "para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de
autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de
candidato ou de partido político".
As condutas abusivas, portanto, constituem conceitos jurídicos indeterminados, cuja delimitação
semântica é feita pelo julgador no caso concreto, a partir da análise de suas circunstâncias.
Nos termos do inciso XIV do art. 22 da LC nº64/90, "julgada procedente a representação, ainda
que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de
quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para
as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou, além
da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do
poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação,
determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo
disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a
espécie comportar".

Num. 44478804 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2025 18:01:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918010224700000043421968
Número do documento: 25042918010224700000043421968
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:41:45
O abuso de poder político "configura-se quando a legitimidade das eleições é comprometida por
condutas de agentes públicos que, valendo-se de sua condição funcional, beneficiam
candidaturas mediante desvio de finalidade" (TSE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº060072049, Acórdão, Min. Isabel Gallotti, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 24/10/2024).
É de se destacar, no entanto, que não é qualquer benefício a candidato que caracteriza abuso de
poder, na medida em que, para que se configure ao menos uma das modalidades de abuso na
seara eleitoral, é necessário, que o fato e suas circunstâncias sejam graves, considerando-
se, para tal análise, se houve repercussão social relevante no contexto da disputa eleitoral apta a
prejudicar a normalidade e a legitimidade do pleito.
Isso porque, considerando a severidade das sanções previstas, na nova redação da Lei
Complementar nº 64/1990, trazida pela Lei Complementar nº 135/2010 - Lei da Ficha Limpa,
houve a inclusão do inciso XVI ao art. 22, estabelecendo-se que "para a configuração do ato
abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas
apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam".
Nesse sentido, a jurisprudência destaca que a gravidade pode ser entendida sob 2 (dois)
aspectos: qualitativo e quantitativo:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. ELEIÇÃO
PRESIDENCIAL. COLETIVA DE IMPRENSA. CANDIDATO. CONTEÚDO ELEITORAL.
DIA DO PLEITO. PRIMEIRO TURNO. TELEVISÃO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA
DE GRAVIDADE. DISCURSO. COBERTURA DE ÓRGÃOS DE IMPRENSA.
SIMETRIA. EVENTO PÚBLICO APÓS RESULTADO. ATIPICIDADE. TRATAMENTO
PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
(...)
20. A gravidade é elemento típico das práticas abusivas, que se desdobra em um
aspecto qualitativo (alto grau de reprovabilidade da conduta) e outro quantitativo
(significativa repercussão em um determinado pleito). Seu exame exige a análise
contextualizada da conduta, que deve ser avaliada conforme as circunstâncias da
prática, a posição das pessoas envolvidas e a magnitude da disputa.
21. A produção de efeitos anti-isonômicos severos é requisito para aferir a gravidade
da violação a regras eleitorais estruturadas para resguardar a igualdade de chances. O
uso indevido dos meios de comunicação, nas hipóteses de alegada violação ao período
de silêncio e tratamento privilegiado por emissora, comporta, assim, comparações com
outras candidaturas.
(...).
49. A tríade para apuração do abuso - conduta, reprovabilidade e repercussão -
se perfaz diante de: a) prova de condutas que constituem o núcleo da causa de
pedir; e b) elementos objetivos que autorizem: b.1) estabelecer um juízo de valor
negativo a seu respeito, de modo a afirmar que são dotadas de alta
reprovabilidade (gravidade qualitativa); e b.2) inferir com necessária segurança
que essas condutas foram nocivas ao ambiente eleitoral (gravidade quantitativa).

Num. 44478804 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2025 18:01:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918010224700000043421968
Número do documento: 25042918010224700000043421968
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:41:45
(...).
IV. Dispositivo
58. Pedido julgado improcedente.
(TSE - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº060138204, Acórdão, Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/11/2023, destaquei)

Com efeito, a gravidade da conduta é requisito indispensável para a configuração de qualquer
das condutas abusivas previstas no artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90.
De outro turno, as condutas vedadas descritas no art. 73, I e II, da Lei nº 9.504/97, assim estão
previstas:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis
ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de
convenção partidária;
II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que
excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que
integram;
(...)

Conforme é sabido, as condutas vedadas aos agentes públicos são espécies de gênero abuso de
poder político. Nesse contexto, oportuno citar as palavras do Professor José Jairo Gomes,
segundo o qual:
"a configuração da prática de conduta vedada, além de a referida conduta ser típica e
subsumir-se a seu respectivo conceito legal, o evento considerado deve ter a aptidão
para lesionar o bem jurídico tutelado pela norma. É dizer, somente haveria lesão ao
bem jurídico efetivamente tutelado no caso de quebra da igualdade na disputa, e não
propriamente nas eleições como um todo ou seus resultados (Gomes, José Jairo.
Direito Eleitoral. 18ª ed. Barueri, SP: Atlas, 2018 p. 667).
"(...) entre as inúmeras situações que podem denotar uso abusivo de poder político ou
de autoridade, o legislador destacou algumas em virtude de suas relevâncias e
reconhecida gravidade no processo eleitoral, interditando-as expressamente. São as
denominadas condutas vedadas, cujo rol encontra-se nos artigos 73 a 78 da Lei nº
9.504/97." ( pg. 739).

No que tange ao inciso I, "A conduta vedada exige o uso efetivo de bem público em benefício de
candidato, não sendo suficiente a mera captação de imagens em local público sem vantagem

Num. 44478804 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2025 18:01:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918010224700000043421968
Número do documento: 25042918010224700000043421968
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:41:45
clara e direta para a campanha" (REl nº 060004766, Acórdão 64110, Des. José Rodrigo Sade,
Julgamento 16/092024, Publicação: 19/09/2024).
Cabe destacar que a jurisprudência firmou entendimento que permite o uso de bens públicos
como cenário de propaganda eleitoral, desde que o local seja de acesso livre, não haja
interrupção de serviços, o uso seja franqueado a outros candidatos e as imagens sejam
meramente captadas, sem encenação.
Vejamos:
DIREITO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2014. CONDUTA VEDADA.
ART. 73, I E III, DA LEI Nº 9.504/1997. BEM PÚBLICO. USO COMUM. CESSÃO OU
USO. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS. VISTORIA DAS DEPENDÊNCIAS.
GRAVAÇÃO DE PROGRAMA ELEITORAL. PRESENÇA DA PRESIDENTE DA
REPÚBLICA CANDIDATA À REELEIÇÃO. CAPTAÇÃO DE IMAGENS. REUNIÃO E
ENTREVISTA COM MÉDICOS. CONDUTA VEDADA CONFIGURADA. SERVIDOR
PÚBLICO. CESSÃO OU USO DE SERVIÇOS. CORPO CLÍNICO DA UBS. MERA
APRESENTAÇÃO
DO
LOCAL
A
AUTORIDADES
E
ENTREVISTA
SOBRE
COTIDIANO DE TRABALHO. MINISTRO DA SAÚDE. INAPLICABILIDADE DO
CONCEITO
DE
HORÁRIO
DE
EXPEDIENTE.
CONDUTA
VEDADA
NÃO
CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE IMPACTO E DE GRAVIDADE DO ILÍCITO
RECONHECIDO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. MULTA. APLICAÇÃO A
CANDIDATO BENEFICIADO.
(...)
2. Gravação de propaganda eleitoral nas dependências de Unidade Básica de Saúde,
com presença da Presidente da República e do Ministro da Saúde, captação de
imagens e concessão de entrevista, por médicos.
(...)
III - Mérito
5. Para fins eleitorais, entendem-se como bens públicos de uso comum os assim
definidos pelo Código Civil e também aqueles aos quais a população em geral
tem acesso. Escolas e bibliotecas públicas também já foram consideradas bens
públicos de uso comum, desde que: (i) o local das filmagens seja de acesso livre
a qualquer pessoa; (ii) o uso das dependências seja igualmente possibilitado aos
demais candidatos (AgR-RO nº 1379-94/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em
28.11.2016); (iii) a utilização do bem se restrinja à captação de imagens,
verificada pela "ausência de interação direta entre os que são filmados e a
câmera" e de encenação (RO nº 1960-83/AM, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, j. em 27.06.2017) e (iv) não haja interrupção da prestação do serviço ao
público em virtude das filmagens. Precedentes.
6. Para que seja constatada a mera captação de imagens, é necessário que não haja a
identificação expressa do estabelecimento público, servindo o local apenas como pano
de fundo, a fim de ilustrar as propostas dos candidatos para as áreas relacionadas ao
local das filmagens.
7. Art. 73, I, da Lei nº 9.504/1997. O conjunto probatório demonstra que a conduta dos
representados extrapolou a mera captação de imagens, uma vez que: (i) medidas

Num. 44478804 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2025 18:01:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918010224700000043421968
Número do documento: 25042918010224700000043421968
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:41:45
preparatórias para a visita foram adotadas ante a comunicação de que um
representante do Ministério da Saúde realizaria uma visita técnica no local; (ii) a
candidata circulou por áreas internas da UBS e realizou reunião em sala administrativa,
espaços em relação aos quais não se pode presumir acesso do público em geral; (iii)
as circunstâncias não permitem concluir que outros candidatos poderiam ter
acesso idêntico. Assim, ficou configurado o uso de bem público em benefício da
candidatura.
(TSE - Representação nº119878, Acórdão, Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE
- Diário de Justiça Eletrônico, 26/08/2020).

No que tange à alegação de prática da conduta vedada pelo inciso II, do artigo 73 da Lei nº
9504/1997, é necessário aferir se há provas suficientes para concluir pelo emprego de trabalho de
servidor público para promoção pessoal.
A jurisprudência versa no seguinte sentido:
ELEIÇÕES 2010. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. CONDUTA
VEDADA A AGENTE PÚBLICO. AFRONTA AO ART. 73, INCISO II, DA LEI Nº 9.504/97. NÃO
OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
(...)
5. Para a configuração de afronta ao art. 73, II, da Lei nº 9.504/97, faz-se imperiosa a presença do "exceder"
mencionado no inciso, referente a possível desvio de finalidade.
6. Hipótese em que não ficou evidenciada a prática da conduta vedada descrita no art. 73, II, da Lei das
Eleições.
7. Julgam-se improcedentes os pedidos formulados na representação.
(TSE - Rp nº 318846 Acórdão BRASÍLIA - DF, Relator(a): Min. Maria Thereza de Assis Moura,
Julgamento: 01/03/2016, Publicação: 12/05/2016)

Por certo que o apoio político de funcionário da administração pública, fora de seu expediente,
não configura conduta vedada, pois na condição de cidadão, também possui direito de
participação no processo político-eleitoral.
Pois bem.
Assentadas essas premissas, passa-se a abordar as situações ora trazidas para análise.

Da Semana da Pátria
Segundo a recorrente, na semana da pátria, o recorrido SEBASTIÃO MARTINEZ, vice-prefeito e
candidato a prefeito, participou, no dia 03 de setembro, de evento do município, inclusive com
propaganda eleitoral e pedindo votos dos servidores municipais e população em geral que ali

Num. 44478804 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2025 18:01:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918010224700000043421968
Número do documento: 25042918010224700000043421968
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:41:45
estava e, na data de 05 de setembro, os representados SEBASTIÃO e CORCHAK participaram
de evento na casa da Cultura referente a semana da Pátria utilizando o espaço público e de
servidores municipais para campanha eleitoral, com base nas seguintes publicações:

Num. 44478804 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2025 18:01:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918010224700000043421968
Número do documento: 25042918010224700000043421968
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:41:45

Num. 44478804 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2025 18:01:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918010224700000043421968
Número do documento: 25042918010224700000043421968
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:41:45
Não obstante, a prova testemunhal - em especial os depoimentos prestados por Maria Zélia
Ferreira e Érika de Oliveira Machado - indica que ambos os eventos eram públicos, sendo
possível o comparecimento de quaisquer outros candidatos e autoridades do município.
O evento do dia 03, inclusive, ocorreu em via pública em frente ao Paço Municipal.
A testemunha Érika, responsável pelo marketing da campanha dos investigados, relatou que
somente captou imagens da solenidade e que as fotografias com apoiadores foram tiradas
apenas após o encerramento dos eventos.
Ademais, conforme bem destacado na sentença, "As testemunhas afirmaram que as fotografias
contidas à exordial foram tiradas após o término do evento, bem como que, apesar de
Sebastião Antônio Martinez ter cumprimentado diversas pessoas, não houve pedidos de votos".
Logo, em relação à presença dos candidatos em tais eventos não se comprovou qualquer
irregularidade que indique desvio de finalidade para fins eleitorais.

Num. 44478804 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2025 18:01:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918010224700000043421968
Número do documento: 25042918010224700000043421968
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:41:45

Da Cavalgada Municipal:
Aduz a recorrente que na propaganda eleitoral do Recorrido Sebastião foi utilizado o evento
municipal da Cavalgada Municipal, a estrutura pública e servidores municipais para angariar
votos.
A inicial da Ação inaugurada pelo Ministério Público Eleitoral foi instruída com a seguinte
postagem relacionada a este evento:
No entanto, a prova testemunhal apontou que as gravações foram realizadas em período noturno,
dois dias antes de seu início, sem interferência no funcionamento do evento ou nas atividades
dos servidores públicos envolvidos.

Num. 44478804 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2025 18:01:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918010224700000043421968
Número do documento: 25042918010224700000043421968
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:41:45
E assim, como pontuado na sentença, "através de uma estratégia de marketing empreendida pela
equipe dos Requeridos, foi possível a conexão dos acontecimentos às redes sociais, sem causar
prejuízos ao evento ou ao interesse público".
Ademais, foi bem observado pela Procuradoria Regional Eleitoral que "não há indícios de que o
local tivesse acesso restrito ou exclusivo aos representados". Em outras palavras, não há
demonstração de que outros candidatos não tivessem condições de fazer gravações dos
preparativos para a Cavalgada.
Nesse contexto também não se verifica qualquer irregularidade em relação às gravações do
evento da Cavalgada.

Da Festa da Leitoa Mateira:
Sustentam os recorrentes que houve a realização da "Festa da Leitoa Mateira" para
autopromoção dos representados para fins eleitorais, pois o prefeito RICARDO RADOMSKI
utilizou o palco para pedir voto a SEBASTIÃO ANTÔNIO MARTINEZ e a JOSÉ CORCHAK,
utilizando a manifestação através do número dos candidatos 55, sendo as pessoas que pedem o
voto para o 55 são funcionários públicos em cargo em comissão.
Para tanto, apresentaram as seguintes postagens:

Num. 44478804 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2025 18:01:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918010224700000043421968
Número do documento: 25042918010224700000043421968
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:41:45

Num. 44478804 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2025 18:01:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918010224700000043421968
Número do documento: 25042918010224700000043421968
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:41:45

Num. 44478804 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2025 18:01:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918010224700000043421968
Número do documento: 25042918010224700000043421968
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:41:45
Também em relação a essa festa, a testemunha Érika de Oliveira Machado informou tratar-se de
evento público, com a presença de outras autoridades e candidatos. Inclusive, o informante
Claudinei Calori, candidato da oposição, confirmou que o evento era aberto ao público e que
também compareceu usando o seu botton e cumprimentando pessoas.
Os recorridos José Corchak e Ricardo Radomski foram chamados ao centro da arena na
qualidade de representantes do Poder Executivo e do Poder Legislativo, não havendo indícios de
que tenham realizado discursos para promoção pessoal em desvio de finalidade do ato municipal.
Sendo assim, também em relação a este fato não se verifica qualquer irregularidade.
Da final do Campeonato Municipal de Futsal:
Alega a recorrente que, após o término do Campeonato Municipal, o Requerido, Sr. Ricardo
Radomski, na qualidade de Prefeito do Município de Mamborê/PR, teria sido fotografado junto
aos jogadores, realizando propagandas eleitorais em benefício de Sebastião Antônio Martinez e
José Corchak, conforme fotografia a seguir:

Num. 44478804 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2025 18:01:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918010224700000043421968
Número do documento: 25042918010224700000043421968
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:41:45

Porém, quanto a este evento, o informante Élton Cesar Duarte relatou que o evento era público e
qualquer pessoa podia assistir e que é usual que, no início e no final do jogo, familiares e
conhecidos dos jogadores tirem fotos com o time nas dependências do ginásio, destacando
também que nenhum político usou o microfone.
Logo, não há comprovação da realização de propaganda eleitoral nas dependências do ginásio
ou de desvio de finalidade do evento festivo por parte do Prefeito do Município de Mamborê,
Ricardo Radomski, para a promoção da campanha dos candidatos recorridos.

Das gravações com imagens da cascalheira e de maquinário público:
Aduz a recorrente que, na data de 11 de de setembro 2024, ao acessar a página pessoal da rede
social Facebook e Instagram dos recorridos, na parte de "publicações", constatou-se que
realizaram campanha eleitoral, enaltecendo suas conquistas como vice-prefeito, utilizando-se de
bens públicos, pois as imagens foram gravadas dentro do gabinete do prefeito municipal, além de
postagens com a utilização de maquinário público no serviço de asfaltamento.
Especificamente em relação à alegação de utilização de maquinário público, foram apresentadas
as seguintes postagens.

Num. 44478804 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2025 18:01:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918010224700000043421968
Número do documento: 25042918010224700000043421968
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:41:45

Num. 44478804 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2025 18:01:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918010224700000043421968
Número do documento: 25042918010224700000043421968
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:41:45

Não há qualquer indicativo de que tenha havido algum tipo de interação ou interferência nos
serviços que eram feitos com aqueles maquinários.
A testemunha Erika, responsável pelo marketing da campanha, relatou que sempre que
deslocava pelo município e algum serviço público ou obra lhe chamava atenção, fazia a captação
das imagens, as quais eram arquivadas para eventual utilização em publicidade de campanha.
Além disso, acrescentou que a região da Cascalheira, onde foram captadas as imagens, é
localizada na zona rural e não há nenhum tipo de isolamento, sendo possível a qualquer pessoa
captar imagens daquele local.
Assim, tais fotografias, por si só, não configuram conduta vedada.
Da fotografia no interior do Gabinete:
Conforme tratado no tópico anterior, a parte recorrente sustenta que o Gabinete do Prefeito
Ricardo Radomski foi utilizado para reunião com grupo relacionado ao agronegócio do Município

Num. 44478804 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2025 18:01:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918010224700000043421968
Número do documento: 25042918010224700000043421968
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:41:45
de Mamborê/PR, cujas imagens foram em seguida utilizadas na campanha eleitoral em benefício
dos recorridos, conforme as postagens a seguir:
O texto da legenda de uma das publicações assim constou:
"Hoje, mesmo sendo feriado, tivemos uma importante reunião com alguns

Num. 44478804 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2025 18:01:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918010224700000043421968
Número do documento: 25042918010224700000043421968
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:41:45
agricultores para discutir as melhorias nas estradas que são essenciais para o
trabalho no campo.
A administração sabe que o sucesso do nosso município depende de uma parceria
sólida com o agro. Por isso, temos orgulho de anunciar que aprovamos um projeto
piloto para melhorar o acesso às propriedades rurais e estamos criando uma
comissão especial para cuidar das estradas.
Nosso objetivo é manter a prefeitura sempre alinhada com as necessidades dos
produtores e garantir que essa parceria seja cada vez mais forte e eficiente. "
(destaquei)

A testemunha Erika, responsável pelo marketing da campanha, relatou que estas imagens não
foram feitas por ela, pois a testemunha teria aproveitado o feriado para viajar, sendo que as
imagens foram a ela encaminhadas pelo próprio vice-prefeito e candidato a prefeito SEBASTIÃO
MARTINEZ.
Logo, não se trata de imagens que já tivessem sido publicadas pela prefeitura e que fossem de
domínio público, mas sim de imagens especialmente captadas para a exploração em materiais de
campanha.
Note-se que naquele momento do Calendário Eleitoral sequer a Prefeitura Municipal poderia
realizar a publicidade institucional em questão, então muito menos tal publicidade institucional
poderia ser realizada de forma oblíqua pelos candidatos beneficiados.
Quanto a essa vinculação entre os feitos administrativos e a promoção dos candidatos apoiados
pela gestão, por sua precisão, reproduzo o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral:
Constata-se que foi registrada uma fotografia no interior do gabinete do atual Prefeito,
evidenciando o uso de um espaço de acesso restrito e exclusivo para fins eleitorais. As
publicações relacionadas à imagem apresentam legendas que destacam a promoção
pessoal dos candidatos, fazendo uso do slogan "Compromisso e ação pelo agro" e
enaltecendo iniciativas da administração municipal, como reuniões estratégicas e
projetos voltados ao agronegócio.
Essas ações foram amplamente divulgadas durante o período eleitoral, estabelecendo
uma clara associação entre os resultados administrativos e as candidaturas apoiadas,
configurando, assim, uma vinculação indevida e irregular.

Ademais, o Gabinete do Prefeito não é local de acesso a qualquer do povo ou a qualquer
candidato, especialmente num sábado inserido num "feriadão" de 07 de setembro, data em que
não houve regular expediente na repartição, o que indica a utilização anormal e privilegiada do
espaço.
Conforme já destacado alhures, a jurisprudência firmou entendimento que permite o uso de bens
públicos como cenário de propaganda eleitoral, desde que o local seja de acesso livre, não haja
interrupção de serviços, o uso seja franqueado a outros candidatos e as imagens sejam

Num. 44478804 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2025 18:01:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918010224700000043421968
Número do documento: 25042918010224700000043421968
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:41:45
meramente captadas, sem encenação.
No caso, a própria sentença reconheceu que "Do que se tem nos autos, não houve o
cumprimento dos requisitos acima, considerando que o gabinete não era acessível aos demais
candidatos, sendo que a postagem não se limitou a captação da imagem, mas foi seguida da
frase 'compromisso e ação pelo agro' em pleno período de propaganda eleitoral, em um Município
eminentemente agrícola".
No mesmo sentido, a Procuradoria Regional Eleitoral assim destacou:
No presente caso, tais diretrizes não foram observadas. Ficou demonstrado que o
gabinete, local de acesso restrito, foi utilizado exclusivamente para encontros com
eleitores estratégicos, associados ao agronegócio, em dia de feriado, e que tais atos
extrapolaram a simples captação de imagem ao serem promovidos em redes sociais
com impulsionamento.

De fato, a testemunha Erika afirmou que tal reunião foi utilizada como uma estratégia de
marketing para interligar, isto é, correlacionar com imagens de serviços públicos, como
asfaltamento, sendo prestados relacionados ao agronegócio, vinculando-as especialmente com
as imagens dos maquinários acima já tratadas.
Nesse contexto, a utilização do gabinete do prefeito para reuniões com agricultores quando já em
curso o eleitoral, com a captação das imagens do encontro utilizadas diretamente pelo marketing
da campanha, que providenciou a impulsionada divulgação nas redes sociais com slogans
políticos, caracteriza vantagem indevida aos recorridos, vedada pelo artigo 73, inciso I, da Lei nº
9.504/97.
Nesse sentido, assim já decidiu esta Corte:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA
VEDADA. UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO PARA PROMOÇÃO ELEITORAL.
GABINETE DA PREFEITA. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS PRIVADAS.
INFRINGÊNCIA AO ART. 73, I, DA LEI Nº 9.504/97. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra decisão de improcedência em representação por
conduta vedada prevista no art. 73, I e VI, b, da Lei nº 9.504/97. A recorrente alega que
os representados realizaram publicações em redes sociais privadas promovendo atos
administrativos realizados no gabinete da prefeita, espaço público de acesso restrito,
com a utilização de bens públicos e servidores municipais, durante período vedado
pela legislação eleitoral. O juízo de origem julgou improcedente o pedido, considerando
não configurada a utilização de recursos públicos ou a prática de publicidade
institucional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:

Num. 44478804 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2025 18:01:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918010224700000043421968
Número do documento: 25042918010224700000043421968
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:41:45
(i) determinar se a realização de publicações em redes sociais privadas contendo
imagens de atos administrativos realizados no gabinete da prefeita, com uso de
servidores municipais, configura a prática de conduta vedada pelo art. 73, I, da Lei nº
9.504/97; e
(ii) analisar se a ausência de comprovação de uso direto de recursos públicos afasta a
responsabilização por conduta vedada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As condutas vedadas previstas no art. 73 da Lei nº 9.504/97 têm natureza
objetiva, sendo irrelevantes as intenções dos agentes públicos. A simples prática
de ato que se enquadre no tipo legal configura a infração e enseja sanção.
4. A utilização do gabinete da prefeita, espaço público de acesso restrito, para a
realização de atos com conotação eleitoral, somada à presença de servidores
municipais e à divulgação em redes sociais contendo elementos de campanha
(nomes e números de urna), caracteriza o uso de bens públicos em benefício de
candidatura, violando o princípio da isonomia eleitoral.
5. A proibição do art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, não exige que a infração ocorra durante
o período oficial de campanha, bastando que o ato tenha o potencial de comprometer a
igualdade de condições entre os candidatos.
6. A jurisprudência consolidada do TSE reconhece que o uso de espaços
públicos de acesso restrito para promoção eleitoral cria desequilíbrio no pleito,
configurando conduta vedada, ainda que as publicações sejam realizadas em
perfis privados de redes sociais.
7. A responsabilidade do candidato a vice-prefeito, mesmo não ocupando cargo
executivo, decorre do princípio da indivisibilidade da chapa, da sua condição de
beneficiário da conduta e de sua participação ativa nos atos, conforme
entendimento consolidado do TSE.
8. Não constatada gravidade anormal à conduta, aplica-se a sanção de multa no valor
mínimo legal, individualmente para cada representado, nos termos do art. 73, §§ 4º e
8º, da Lei nº 9.504/97.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e julgar
parcialmente procedente a representação, aplicando multa individual de R$ 5.000,00
aos recorridos.
Tese de julgamento:
1. O uso de bem público de acesso restrito para atos que promovam candidatura,
mesmo que veiculados em redes sociais privadas, configura conduta vedada
prevista no art. 73, I, da Lei nº 9.504/97, por comprometer a isonomia entre os
candidatos.
2. A responsabilidade do candidato a vice-prefeito pela prática de conduta
vedada decorre da indivisibilidade da chapa, nos termos do art. 91 do Código
Eleitoral, bem como da sua condição de beneficiário direto da conduta.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 73, I e § 4º; Código Eleitoral, art.

Num. 44478804 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2025 18:01:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918010224700000043421968
Número do documento: 25042918010224700000043421968
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:41:45
91; Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 20, II.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR, Recurso Eleitoral nº 06006247720206160120, Acórdão, Rel. Des. Roberto
Ribas Tavarnaro, DJE 13/05/2021.
TRE-PR, Recurso Eleitoral nº 060025229, Acórdão, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 12/11/2024.
TRE-PR, Recurso Eleitoral nº 060008417, Acórdão, Rel. Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, DJE 22/11/2024.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº060033125, Acórdão, Des. Eleitoral Jose Rodrigo
Sade, Publicação: DJE - DJE, 22/01/2025).

É irrelevante não ter havido o dispêndio de recursos públicos, considerando que tal resultado não
é exigido para a configuração da conduta vedada, pois "o juízo presuntivo de desigualdade entre
os candidatos, decorrente das condutas vedadas, foi realizado pelo próprio legislador no caput do
art. 73 da Lei das Eleições" (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060095481, Acórdão, Min.
Floriano De Azevedo Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 14/06/2024).
Assim, "A só prática da conduta vedada estabelece presunção objetiva da desigualdade". (TSE -
Recurso Especial Eleitoral nº24862, Acórdão, Min. Gomes de Barros, Publicação: RJTSE -
Revista de jurisprudência do TSE, Tomo 16, null. Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo I,
16/09/2005).
Desse modo, deve haver a aplicação das sanções previstas no §8º do art. 73 da Lei nº 9.504/97,
ao determinar que "aplicam-se às sanções do § 4º aos agentes públicos responsáveis pelas
condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem".
De fato, nos termos do Ac.-TSE, de 2.3.2023, no AgR-REspEl nº 060026062, "é descabida a
fixação, de forma solidária, da multa imposta pela prática de conduta vedada, devendo a sua
aplicação ocorrer individualmente para os partidos, coligações e candidatos responsáveis".
No caso, o recorrido Ricardo Radmonski sancionado na condição de agente público
responsável pela conduta e os candidatos Sebastião Antônio Martinez e José Corchak foram
os candidatos beneficiados e, como tal, também devem ser individualmente sancionados.
Com efeito, a Corte Superior entende que, em razão do caráter objetivo do ilícito, o
reconhecimento da configuração da conduta vedada implica na aplicação de multa ao candidato
beneficiado, independentemente de ciência ou anuência. Confira-se:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, B, DA LEI Nº 9.504/1997.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. DESNECESSIDADE DE SE
PERQUIRIR A RESPEITO DA POTENCIALIDADE LESIVA, DA FINALIDADE
ELEITORAL DA CONDUTA OU DA ORDEM DE RETIRADA DO MATERIAL.
CARÁTER OBJETIVO DO ILÍCITO. DATA DA VEICULAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. A
PERMANÊNCIA DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DURANTE O PERÍODO

Num. 44478804 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2025 18:01:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918010224700000043421968
Número do documento: 25042918010224700000043421968
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:41:45
VEDADO É SUFICIENTE PARA CONFIGURAR O ILÍCITO. RESPONSABILIZAÇÃO
DOS
AGENTES
RESPONSÁVEIS
PELA
PRÁTICA
ILÍCITA
E
DE
SEUS
BENEFICIÁRIOS. JURISPRUDÊNCIA DO TSE. NEGADO PROVIMENTO AO
AGRAVO INTERNO.
(...)
2. Conforme a jurisprudência do TSE: "Os efeitos decorrentes do cometimento da
conduta vedada são automáticos, ante o caráter objetivo do ilícito, o qual prescinde da
análise de pormenores circunstanciais que eventualmente possam estar atrelados à
prática, tais como potencialidade lesiva e finalidade eleitoral" (AgR-REspEl nº 0600306-
28/RN, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 12.8.2021, DJe de 18.8.2021).
(...)
4.
"O reconhecimento da conduta vedada implica aplicação de multa
independentemente de autorização ou anuência do beneficiário com a prática do ato
(art. 73, §§ 4º e 8º, da Lei 9.504/1997). Precedentes" (AgR-RO-El nº 0603705-69/GO,
rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 16.9.2021, DJe de 20.10.2021).
(...)
8. Negado provimento ao agravo interno.
(AgReg no AREspe nº060079972, Relator Min. Raul Araújo Filho, DJE de 02/03/2023).

Quanto a multa imposta, o § 4º do art. 73 assim estabelece:
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de
cinco a cem mil Ufirs.

Ainda, nos termos dos precedentes da Corte Superior (Ac.-TSE, de 19.5.2022, no AgR-REspEl nº
060009781; de, 13.8.2020, na Rp nº 119878 e, de 25.6.2014, no AgR-REspe nº 122594), "a multa
deste parágrafo e a cassação do diploma do § 5º devem obedecer aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade".
E, ainda: "multas por conduta vedada devem ser fixadas considerando-se a capacidade
econômica do infrator, a gravidade da conduta e a repercussão que o fato atingiu, obedecidos os
limites deste parágrafo", (TSE - Ac.-TSE, de 10.11.2016, no AgR-REspe nº 122348 e, de
20.8.2015, no REspe nº 15888).
Dessa forma, a imposição de sanção pecuniária a cada um dos envolvidos deve refletir a
gravidade da infração, assegurando a proteção da igualdade de oportunidades no processo
eleitoral.
Na presente hipótese, houve o imediato cumprimento da decisão de remoção e à míngua de
elementos que a capacidade econômica dos recorridos, para o agente público Ricardo
Radomski, a multa deve ser fixada no importe de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte

Num. 44478804 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2025 18:01:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918010224700000043421968
Número do documento: 25042918010224700000043421968
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:41:45
reais e cinquenta centavos), nos termos do art. 73, §4º, da Lei nº 9.504/97, e art. 20, inciso II,
da Resolução TSE nº 23.735/2024.
Já, em relação aos candidatos Sebastião Antônio Martinez e José Corchak, deve ser
considerado que a postagem foi objeto de impulsionamento pelo marketing da campanha,
assim a multa para cada um deles deve ser fixada no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais),
nos termos do art. 73, §4º, da Lei nº 9.504/97, e art. 20, inciso II, da Resolução TSE nº
23.735/2024, conforme sugerido pelo Ministério Público Eleitoral na origem, em sede de
alegações finais orais.
Por fim, entende-se pela suficiência do sancionamento da conduta ilícita em questão
exclusivamente com a aplicação de multa.
Como bem pontuado pela sentença, "apesar de ato irregular, entende-se que não houve abuso
do poder político, até mesmo diante da própria noção do que significa 'abuso', ou seja, algo
desproporcional, reiterado".
Com efeito, tratou-se a publicação de ato isolado, sem gravidade para comprometer a lisura do
pleito.
Portanto, o recurso comporta parcial provimento, tão somente para o fim de reconhecer a conduta
vedada aos agentes públicos prevista no art. 73, I, da Lei das Eleições, com aplicação de multa
individual a cada um dos recorridos, conforme já explanado.

DISPOSITIVO
Por tais razões, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para o fim de
reconhecer a prática de conduta vedada prevista no art. 73, I, da Lei nº 9.504/1.997, e fixar aos
recorridos individualmente multa nos seguintes montantes:
a) para o agente público Ricardo Radomski, no importe de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos
e vinte reais e cinquenta centavos), nos termos do art. 73, §4º, da Lei nº 9.504/97, e art. 20,
inciso II, da Resolução TSE nº 23.735/2024.
b) ao candidato Sebastião Antônio no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos termos do
art. 73, §4º, da Lei nº 9.504/97, e art. 20, inciso II, da Resolução TSE nº 23.735/2024
c) ao candidato José Corchak, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos termos do art.
73, §4º, da Lei nº 9.504/97, e art. 20, inciso II, da Resolução TSE nº 23.735/2024.
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

Num. 44478804 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2025 18:01:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918010224700000043421968
Número do documento: 25042918010224700000043421968
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:41:45

DECLARAÇÃO DE VOTO

Peço a palavra no presente feito motivado pela análise das teses jurídicas envolvidas, as quais, a
meu ver, demandam abordagem diversa.
Por brevidade, adoto o minudente Relatório apresentado pelo digno Relator, Desembargador Luiz
Osório Moraes Panza.
Esclareço, de início, que acompanho na integralidade o dispositivo proposto pelo Relator.
De outro lado, o ponto que motiva a presente divergência cinge-se apenas à fundamentação
utilizada para a aplicação da multa.
Na proposta de voto do Relator, a parte recorrida foi condenada ao pagamento de multa pelo
artigo 73, I da Lei nº 9.504/97, que exige o emprego do bem público em prol de determinada
campanha eleitoral.
A Lei nº 9.504/97:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação,
bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a
realização de convenção partidária;

E é nesse tocante que reside a minha divergência.
Na forma com que a ilicitude está sendo apresentada, a vantagem especificamente eleitoral
dos representados não se encontra suficientemente delineada.
Rememore-se que o caso em discussão consiste em uma única fotografia capturada no interior
do gabinete do atual Prefeito e que foi postada na rede privada do atual Vice-Prefeito e pretenso
candidato a Prefeito.
A imagem (ID. 44210016):

Num. 44478804 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2025 18:01:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918010224700000043421968
Número do documento: 25042918010224700000043421968
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:41:45
A fotografia utilizada para condenar os réus não ostenta qualquer conteúdo eleitoral, elemento
objetivo indispensável para se condenar pelo artigo 73, I: os candidatos não usam broches,
vestimentas, bandeiras nem gesticulam um número de urna.
São apenas pessoas reunidas no gabinete da Prefeitura para tratar de assuntos de gestão.
Não há prova, ainda, de que a sobredita reunião tenha tratado de temas relacionados à
campanha ou eleições.
Além disso, a legenda dessa postagem também não traz qualquer referência ao pleito, número de
urna, nome de candidatos, propostas, nada que a associe às Eleições.
Confira-se trecho da legenda (ID. 44210016):
É através dessa parceria sólida com os agricultores que a administração
conseguirá garantir o desenvolvimento do agro e o crescimento do nosso
município.
A administração está sempre de portas abertas para ouvir as demandas e
trabalhar juntos por um futuro ainda melhor para todos!
#agricultura #agronegocio #mambore #agro

Ainda que se argumente que o benefício eleitoral no caso seria presumido, a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral é firme no sentido de que “a condenação pela prática de conduta

Num. 44478804 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2025 18:01:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918010224700000043421968
Número do documento: 25042918010224700000043421968
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:41:45
vedada exige prova robusta do agir dos representados. Assim, é inviável concluir pela
ocorrência do ilícito com base apenas em presunções” (AgR-RO-El
0601588-
76.2022.6.23.0000/RR, Rel. Min. Isabel Gallotti, DJe de 4/12/2024).
Transcrevo, por oportuno, o posicionamento recente do Tribunal Superior Eleitoral que
corrobora essa interpretação ao compreender que “a jurisprudência desta Corte
Superior é firme no sentido de que não configura conduta vedada a divulgação de atos de
gestão em perfil privado do candidato nas redes sociais” (Agravo Em Recurso Especial
Eleitoral 060002215/MG, Relator(a) Min. André Mendonça, Decisão monocrática de 10/02/2025,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 16, data 12/02/2025).
Situação diferente e passível de condenação seria se o gabinete da Prefeitura estivesse sendo
utilizado para tratar de assuntos de campanha, e não de Gestão como o do caso ora examinado.
Ou mesmo se essa fotografia, capturada no gabinete da prefeitura, contivesse elementos
tipicamente eleitorais que pudessem gerar um benefício ao candidato, a exemplo desta outra,
também postada no perfil do candidato:

Nesses casos hipotéticos, o espaço do gabinete da Prefeitura, cuja ambiência é inacessível aos
demais candidatos, estaria sendo empregado para atos de propaganda eleitoral dos réus e, por
conseguinte, estaria patenteada a conduta vedada do artigo 73, I da Lei nº 9.504/97.
Em caso similar de processo do mesmo Relator, que se encontra com vistas a esta Presidência, a
proposta de voto, com acuidade, indicou a vantagem eleitoral ao identificar que o candidato
aparecia nas imagens com adesivo de campanha, no qual constava o seu número de urna, e o

Num. 44478804 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2025 18:01:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918010224700000043421968
Número do documento: 25042918010224700000043421968
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:41:45
vídeo foi postado no perfil indicado pelo próprio candidato como sendo o destinado para a
realização de sua campanha eleitoral.
Confira-se o trecho do voto do Relator no Processo nº 0601258-59.2024.6.16.0144, em que fica
evidenciado o caráter eleitoral:
Ao contrário do que sustenta o recorrente, nitidamente no vídeo é possível
visualizar que o recorrente estava utilizando seu botton/adesivo de
campanha, inclusive com a mesma identidade visual da sua fotografia de
perfil na qual também apreciam suas informações de campanha.
O aludido perfil era utilizado pelo recorrente para a realização de sua
propaganda eleitoral.

Na mesma linha de compreensão firmada pelo Relator naquele processo, com a qual adiro
integralmente, tenho que restou configurado o emprego do gabinete da Prefeitura em prol da
campanha eleitoral da parte recorrida.
Isso porque a divulgação da reunião foi realizada em rede social utilizada pelo candidato
para veicular atos de propaganda eleitoral, de modo que a vantagem eleitoral fica
suficientemente caracterizada.
Nota-se pela vasta documentação trazida pela inicial que a fotografia do gabinete foi inserida no
contexto de diversas outras, todas relacionadas à propaganda eleitoral propriamente dita (ID.
44210015 – pág. 02 a 09).
Com estes fundamentos, pedindo vênia aos entendimentos em sentido contrário, divirjo do
Relator apenas quanto à fundamentação, nos termos ora apresentados.
Des. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Presidente

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600225-53.2024.6.16.0170 - Mamborê - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA
-
RECORRENTE:
COM
A
FORÇA
DO
POVO
[PP/PODE/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PL] - MAMBORÊ - PR - Advogadas do RECORRENTE: JESSICA
MAYARA LOCH DA SILVA - PR108930, CLAUDIMARA CALORE DE SOUZA - PR28461 -
RECORRIDOS: CONTINUAR TRABALHANDO E FAZENDO A DIFERENÇA [PSD/PRD/PSB] -
MAMBORÊ - PR, JOSE CORCHAK, SEBASTIAO ANTONIO MARTINEZ, ELEICAO 2024
SEBASTIAO ANTONIO MARTINEZ PREFEITO, ELEICAO 2024 JOSE CORCHAK VICE-PREFEITO -
Advogado dos RECORRIDOS: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A - RECORRIDO:
RICARDO RADOMSKI - Advogados do RECORRIDO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-
A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A.

Num. 44478804 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 29/04/2025 18:01:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042918010224700000043421968
Número do documento: 25042918010224700000043421968
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:41:45
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator. Declaração de voto do desembargador Sigurd Roberto Bengtsson.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.04.2025